Tribunal: TJMT
Processo: 1003851-85.2021.8.11.0010
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003851-85.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISALINA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 021.131.661-00 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios movidos por
Isalina Maria de Almeida
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne a ausência de arbitramento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, apenas a parte autora aviou recurso inominado, ao qual foi dado parcial provimento. Deste modo, estabelece o art. 55, da Lei nº 9.099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Inexistindo previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela embargante, há que se reconhecer a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022